Tribunal: TCU
Processo: 031.661/2015-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2/2021-TCU-Plenário Considerando os pareceres da Secretaria de Recursos no sentido da intempestividade, em mais de 180 dias, do pedido de reexame interposto pela Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 48, parágrafo único, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 285, caput e §2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres da Serur, em não conhecer do pedido de reexame, receber a documentação apresentada pela Ceagesp (peças 216 a 221) como mera petição, a ser analisada no âmbito dos presentes autos, que tratam do monitoramento do Acórdão 2050/2014-TCU-Plenário , a cargo da SecexAmb, dando conhecimento desta deliberação à interessada. 1. Processo TC- Processo 031.661/2015-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 017.876/2020-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 017.878/2020-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 017.874/2020-3 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Antonio Carlos do Amaral Filho (XXX.986.288-XX); Carlos Nabil Ghobril (XXX.684.888-XX); Christian Nielsen Faria Lombardi (XXX.149.348-XX); Johnni Hunter Nogueira (XXX.617.978-XX); Luiz Concilius Goncalves Ramos (XXX.672.408-XX); Pedro Tomas do Canto Benedetti (XXX.339.928-XX) 1.3. Interessados: Associação dos Permissionários do Entreposto de São Paulo - Apesp (04.291.930/0001-00); Sind Permissionarios Centrais Abast de Alim do Est SP (62.707.278/0001-50) 1.4. Órgão/Entidade: Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.8. Representação legal: Roberto Maluf Filho e outros, representando Associação dos Permissionários do Entreposto de São Paulo - Apesp; Christopher Rezende Guerra Aguiar (203028/OAB-SP), representando Johnni Hunter Nogueira, Luiz Concilius Goncalves Ramos e Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo; Vinicius Diniz Moreira (290.369/OAB-SP), representando Associação dos Permissionários do Entreposto de São Paulo - Apesp e Sind Permissionarios Centrais Abast de Alim do Est SP; Joao Paulo Goncalves da Silva (19442/OAB-DF) e outros, representando Pedro Tomas do Canto Benedetti; Claudio Tucci (33.928/OAB-SP) e outros, representando Carlos Nabil Ghobril. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.